Tribunal: TCU
Processo: 042.890/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 620/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.890/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Pinto de Oliveira (XXX.578.549-XX); Catia Catarina de Carli Franz (XXX.797.169-XX); Cleudenir Eleni Marqueze Lucchino (XXX.736.578-XX); Edenise Goes Carriel Ribeiro (XXX.853.039-XX); Edna Missae Hara Bando (XXX.412.019-XX); Eliete Vicentin (XXX.288.958-XX); Emerson Ferreira Coelho (XXX.275.549-XX); Exodo de Melo Pontes (XXX.140.143-XX); Fabio Antonio Lakus (XXX.054.660-XX); Fabio Luppi Domingues (XXX.768.608-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.